Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-47.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONVERSÃO DA DEMANDA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Deve ser mantida a sentença que, após diversas diligências frustradas, extingue o processo devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação ou da conversão autorizada em lei.

II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do processo ocasionada pela falta do pressuposto da citação do réu.

III. Recurso conhecido e desprovido.